Tribunal: TCU
Processo: 011.560/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos recebidos por meio de convênio que tinha por objeto apoiar o Projovem Adolescente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor de Custódio Antônio de Mattos, ex-prefeito do município de Juiz de Fora/MG, na gestão 2009-2012, em razão da impugnação parcial de despesas relativas à execução de coletivos do Programa Projovem Adolescente, no exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente, prevista no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, nestes autos; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.